Tribunal: TJDFT
Processo: 0754052-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SREI. CNIB. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. SNIPER. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do agravante/exequente de consulta de bens passíveis de penhora do agravado/executado nos sistemas SREI, CNIB, SIMBA, CCS-BACEN e SNIPER. 1.1. Nesta sede, o agravante/exequente requer o deferimento do pedido retro, para fins de satisfação do crédito.
2. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença proveniente de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de veículo, por meio da qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 332.406,20. 2.1. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a consulta de bens do agravado nas plataformas e sistemas SREI, CNIB, SIMBA, CCS-BACEN e SNIPER. 2.2. As últimas pesquisas de bens realizada por sistemas deste Tribunal (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF) foram operadas em 26/1/18 e foram todas infrutíferas.
3. A consulta de bens nos sistemas SREI e CNIB prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. 3.1. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento n.o 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 3.2. O SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. 3.3. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 3.4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça n.o 39/2014, objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. 3.5. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico.
4. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal e constitui ferramenta exclusiva para afastamento de sigilo bancário visando identificar fraudes e crimes financeiros, conforme instituído pela Instrução de Serviço n.o 11/2021 do MPF. 4.1. Outrossim, “a ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares”. 4.2. Nos termos da Portaria Conjunta n.o 1/2021 da PGR/MPF - CMPF e Instrução de Serviço Conjunta n.o 1/2021 da SEJUD, SPPEA e STIC, a consulta ao SIMBA pressupõe prévio Acordo de Cooperação Técnica com o MPF, inexistente nessa Corte de Justiça. 4.3. Precedentes deste TJDFT: “[...] O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (07060454120228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE de 11/5/2022); “[...] Aferido que o sistema SIMBA fora idealizado para, a par de atender originariamente apenas à Justiça Trabalhista, conforme Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014, inexistindo convênio para sua utilização no âmbito desta Corte de Justiça, viabilizar o afastamento de sigilo bancário quando vislumbrados indícios de fraude ou ocultação de patrimônio indicada pela efetivação de operações bancárias irregulares, a pretensão de sua utilização para aferição da existência de patrimônio expropriável do devedor no curso de cumprimento de sentença exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à efetivação da medida excepcional, resultando na vulneração do sigilo bancário que assiste ao obrigado como direito e garantia constitucionalmente resguardados (CF, art. 5o, X e XII). [...].” (07382624020228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE de 4/5/2023). 4.4. Assim, conclui-se ser indevida a consulta aos sistemas, SREI, CNIB e SIMBA.
5. O CSS-BACEN, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 5.1. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. 5.2. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. 5.3. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei n.o 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n.o 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. 5.4. Dessa forma, a funcionalidade do CCS-BACEN permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). 5.5. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 5.6. É possível pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN quando esgotados os meios de busca possíveis, conforme precedentes deste TJDFT: “[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores, de modo que permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). 2.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. [...] O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. [...]” (07384538520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE de 23/5/2023); “[...] Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...].” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJE de 21/9/2022); “[...] A pesquisa via CCS-BACEN possui natureza excepcional, sendo permitida em razão das dificuldades encontradas no processo de execução em análise e após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome das devedoras.” (07173286120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE de 14/9/2022).
6. O SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos que consiste em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. 6.1. A funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 6.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. 6.3. Segundo a Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/8/2022. 6.4. Dessarte, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. 6.5. Precedente deste TJDFT: “[...] Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 19/12/2022).
7. Reforma-se a decisão agravada, para determinar a consulta de bens passíveis de penhora do agravado/executado nos sistemas CCS-BACEN e SNIPER.
8. Recurso parcialmente provido.